Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-14.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000552-14.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: LEANDRO QUEIROZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário firmado com Leandro Queiroz, em razão do desvirtuamento da contratação excepcional, e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativos ao período de 01/07/2011 a 09/10/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal do FGTS, nos termos do Tema 608/STF, de modo a limitar a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (
ii
) estabelecer os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no Tema 608, com contagem renovada mês a mês nas relações de trato sucessivo.

A ação foi ajuizada em 16/01/2016 e o vínculo teve início em 01/07/2011, razão pela qual nenhuma parcela do período pleiteado foi alcançada pela prescrição quinquenal.

Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, que uniformizam juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária em índice único, afastada a aplicação cumulativa de outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente prorrogada, em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula e enseja o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A prescrição quinquenal do FGTS, fixada pelo Tema 608/STF, não alcança parcelas relativas a vínculo iniciado dentro dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os juros e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,

arts
. 7º, XXIX, e 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97; CPC/2015,

arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. Ellen Gracie/Min. Dias Toffoli; STF, RE 1477391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra decisão monocrática, a qual conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, relativos ao período de 01/07/2011 a 09/10/2015, em favor de LEANDRO QUEIROZ.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de FGTS ajuizada pelo recorrido, sob o fundamento de que exerceu a função de gari junto ao Município de Tailândia mediante contratações temporárias sucessivamente prorrogadas, sem o correspondente recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do vínculo temporário, por desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e condenando o Município ao pagamento do FGTS,

corrigidos na forma da Lei 9.494/97, juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, cujos valores serão objeto de liquidação de sentença
.

Irresignado, o Município interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, a regularidade da contratação temporária, a inexistência de desvirtuamento e a inaplicabilidade do FGTS a vínculos de natureza jurídico-administrativa. O recurso foi conhecido e improvido por decisão monocrática, que manteve a sentença, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, além de modular os consectários legais.

Inconformado, o Município interpõe o presente agravo intern
o, em ID nº

30677886
, alegando, em síntese: (i) aplicação expressa da prescrição quinquenal do FGTS, nos termos do Tema 608/STF, com limitação da condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; e (
ii
) adequação dos critérios de juros e correção monetária, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da Emenda Constitucional nº 113/2021. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo, o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado, com fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazõe
s.

Este é o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A decisão monocrática negou provimento à apelação do Município de Tailândia, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e condenou ao pagamento de FGTS no período laborado, por desvirtuamento da contratação, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência do STF e STJ, além de adequar de ofício os juros e a correção monetária aos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e à EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E SUA CORRETA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO

O Município agravante alega que a decisão monocrática não observou a prescrição quinquenal. Contudo, a análise dos marcos temporais da relação jurídica e do ajuizamento da ação demonstra o acerto da decisão de primeiro grau, mantida pela decisão agravada.

A relação jurídica entre as partes, de trato sucessivo, iniciou-se em 01/07/2011 e perdurou até 09/10/2015. A presente ação foi protocolada em 16/01/2016.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de cinco anos, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
:

“Tema 608 do STF.

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
”

No caso de relações de trato sucessivo, como a dos autos, a contagem do prazo prescricional se renova mês a mês. No entanto, para fins de apuração do marco inicial da contagem retroativa, considera-se a data de ajuizamento da ação.

Tendo a ação sido ajuizada em 16/01/2016, a prescrição quinquenal atingiria apenas as parcelas vencidas antes de 16/01/2011. Como a relação jurídica teve início em 01/07/2011, é evidente que nenhuma parcela do período pleiteado foi alcançada pela prescrição.

Ademais, a sentença de primeiro grau foi clara ao delimitar o período da condenação (01/07/2011 a 09/10/2015), respeitando os limites do pedido e a

ausência de parcelas prescritas. Portanto, a decisão monocrática que manteve a sentença não merece reparos neste ponto, pois a prescrição quinquenal, embora aplicável à espécie, não resultou na exclusão de qualquer parte do crédito do autor.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS: A TRANSIÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ PARA A EC Nº 113/2021

Requer o recorrente a adequação dos critérios de juros e correção monetária, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No que concerne aos consectários legais da condenação, registre-se que a decisão monocrática agravada, de ofício, procedeu à adequação da sentença recorrida, a fim de alinhá-la ao entendimento vinculante firmado pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, embora a sentença de primeiro grau tenha fixado a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, tal disciplina não mais subsiste diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 810, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 905, que estabeleceram critérios uniformes para a atualização monetária e os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, conforme a natureza da obrigação.

Assim, corretamente a decisão monocrática determinou que, até 08/12/2021, data imediatamente anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos valores observe os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, passou a incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, que engloba, em índice único, juros e correção monetária, nos termos expressos do art. 3º da referida emenda constitucional, afastando-se a aplicação cumulativa de quaisquer outros índices.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14 .0040 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO

PÚBLICO .

FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO

DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (
ii
) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor

devido .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962

AgR

e RE 895 .070

AgR
).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo

legal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 7º, 37, II, IX, § 2º; Lei nº 8.036/90,

art

.

19-A; CPC/2015,

arts
. 85, § 4º, II, 487, I e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/
2015 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min.

Ellen Gracie/
Min .

Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830 .962

AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11 .11.2014; STF, RE 895.070

AgR
, Rel.

Min .

Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ,

AgRg

no

Resp

1 .524.333/SC; STJ,

AgRg

no

Resp

1.485.297/
SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091219220248140040 29310093, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

O Supremo Tribunal Federal tem confirmado a aplicação imediata e cogente da nova regra, independentemente da natureza da obrigação, o que afasta em definitivo a tese do Agravante.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente,

nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 1477391 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO

DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em estrita conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com a Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto,

Belém, 09 de fevereiro de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026